Tribunal: STF
Processo: HC 198742
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Rodrigo de Souza Queiroz formula pedido de extensão (Petição/STF nº 31.305/21) da decisão mediante a concedi a ordem em favor do corréu Arthur Orlando Fonseca Domingues, para que fosse assegurado o cumprimento da pena no regime semiaberto, bem assim afastada a prisão preventiva, porquanto incompatível.
    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.
    Examinados os autos, decido.
    Verifico que o Juízo sentenciante assim concluiu quanto ao regime fechado(Doc. 5):
    “Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo e 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores. 
    (…)
    Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e simulacro de arma de fogo. Além disso, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade. 
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou(Doc. 4):
    “Quanto ao crime de roubo, as penas-base de ambos os réus foram acertadamente fixadas no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes. 
    (…)
    O regime prisional fechado para o início do cumprimento das penas deve prevalecer, eis que o roubo se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. 
    O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas. 
    Observo ainda que as vítimas relataram o emprego de violência real pelos réus, e tal circunstância é suficiente a demonstrar a gravidade concreta de suas condutas, obstando a fixação de regime inicial mais brando. 
    (…)
    Denego o apelo em liberdade, inalterados os fundamentos do claustro”. 
    Ao conceder a ordem no HC 198.742, formalizado pela defesa do corréu Arthur Orlando Fonseca Domingues, fiz ver:
    “Nítido, portanto, que o título condenatório - referendado pelo Tribunal de Justiça local - não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime (hediondez), o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 
    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime. 
    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente a indevida imposição do regime fechado.
    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu no HC 198.742 e o ora requerente.
    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão tão somente para, à vista do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses e 20(vinte) de reclusão, imposta ao paciente.
    Uma vez fixado o regime inicial semiaberto, não havendo notícia nos autos do trânsito em julgado da sentença, ad cautelam, determino a revogação da custódia do paciente, sob pena de se impor a ele, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido para desconto definitivo da pena (v.g.HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente